Tribunal: STM
Processo: 7000187-56.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FURTO TENTADO. ART. 240 E ART. 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE NÃO CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REINCIDÊNCIA. CONFORMIDADE COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Preliminar de nulidade em razão da inobservância do art. 433 do CPPM, em função da supressão da fase de sustentação oral, suscitada de ofício e tratada como cerceamento do direito ao contraditório. Preliminar rejeitada, considerando que a Defesa teve oportunidade de apresentar seus argumentos por escrito. Decisão por maioria. No mérito, demonstrada a autoria e a materialidade do delito por meio do arcabouço probatório, em especial pela prova testemunhal, a apreensão do bem furtado e a confissão do réu. O estado de necessidade alegado pela Defesa não foi comprovado, pois o réu não se encontrou em situação que justificasse a prática do delito, tendo recebido ajuda financeira da família. A reincidência do réu, as acusações judiciais e a natureza da investigação do crime foram consideradas na fixação da pena, que foi estabelecida em conformidade com os dispositivos legais pertinentes. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/09/2024 A
05/09/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000187-56.2024.7.00.0000/SP
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: HOMERO SAMUEL DA SILVA FILHO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL, A PRELIMINAR DE NULIDADE, SUSCITADA, DE OFÍCIO,
PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(RELATORA), CALCADA NA SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO ART. 433 DO CPPM.
EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, PARA MANTER NA
ÍNTEGRA A SENTENÇA "A QUO", PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanhamento parcial - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanho o e. Min Farias no voto da preliminar. No mérito,
acompanho a Turma.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000187-56.2024.7.00.0000/SP
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: HOMERO SAMUEL DA SILVA FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FURTO TENTADO. ART. 240 E
ART. 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE
NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E
À AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE
NÃO
CONFIGURADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REINCIDÊNCIA. CONFORMIDADE
COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Preliminar de nulidade em razão da inobservância do art. 433 do CPPM, em
função da supressão da fase de sustentação oral, suscitada de ofício e tratada
como cerceamento do direito ao contraditório. Preliminar rejeitada,
considerando que a Defesa teve oportunidade de apresentar seus argumentos
por escrito. Decisão por maioria.
No mérito, demonstrada a autoria e a materialidade do delito por meio do
arcabouço probatório, em especial pela prova testemunhal, a apreensão do bem
furtado e a confissão do réu. O estado de necessidade alegado pela Defesa não
foi comprovado, pois o réu não se encontrou em situação que justificasse a
prática do delito, tendo recebido ajuda financeira da família.
A reincidência do réu, as acusações judiciais e a natureza da investigação do
crime foram consideradas na fixação da pena, que foi estabelecida em
conformidade com os dispositivos legais pertinentes.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar, suscitada de ofício por esta Relatora, de
nulidade da Sentença por infringência do art. 433 do CPPM; e no mérito, por unanimidade,
em negar provimento ao Apelo da Defesa, para manter, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, inalterada a Sentença proferida pelo juízo a quo.
Brasília, 05 de setembro de 2024.
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364847 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela DPU, na defesa de HOMERO SAMUEL
DA SILVA FILHO, em face da Sentença proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da
União da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que o condenou como incurso nas sanções do art. 240,
caput, c/c art. 30, inciso II, ambos do CPM, à pena de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão, com fulcro no art. 62, caput, do CPM e no enunciado nº 192 da Súmula do STJ,
fixando o regime semiaberto de cumprimento de pena, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea
“b”, c/c o §3º, do CP comum, tendo em vista sua reincidência (APM, evento 128).
Narra a Exordial Acusatória, in litteris (APM, evento 1, doc. 1):
“No dia 24 de setembro de 2022, no interior da Vila Militar do Comando de
Aviação do Exército, Adriana Carla Montenegro Vasconcelos, moradora de
próprio nacional residencial, visualizou o momento em que um indivíduo
desconhecido teria retirado uma bicicleta do bicicletário existente no local; ato
contínuo, a guarda da OM foi acionada e procedeu à detenção de Homero
Samuel da Silva Filho, o qual se encontrava em poder da referida bicicleta,
modelo GIOS 4 FREAKS, cor preta, a qual foi reconhecida pelo Sargento
Helon Duarte dos Passos como sendo de sua propriedade (fls. 11 e 16/19).
A bicicleta foi avaliada em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme
laudo constante do Evento 48.
Com a conduta acima descrita, Homero Samuel da Silva Filho, agindo de
forma livre e consciente, ao tentar subtrair para si coisa alheia móvel, incorreu
no delito de furto, em modalidade tentada.
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar protesta pelo
recebimento da presente Denúncia, com a citação de Homero Samuel da Silva
Filho para se ver processar e julgar perante esse Juízo, até final condenação,
como incurso nas penas do crime capitulado no artigo 240, c/c art. 30, II,
ambos do Código Penal Militar”.
Serviu de base à Denúncia o APF nº 7000242-15.2022.7.02.0002, contendo as
principais peças:
- Ficha de qualificação do flagranteado civil (fl. 4 do pdf);
- Autuação (fl. 1);
- Portaria (fl.2);
- Termo de Designação e Compromisso de Escrivão (fl.3);
- Despacho (fl. 4);
- Recebimento (fl. 5);
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364847 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Auto de Exibição e Apreensão (fls. 6/10);
- Termo de Restituição (fl. 11);
- Certidão de Contato com Pessoa da Família (fl. 12);
- Certidão e conclusão (fl. 14);
- Auto de Exame de Corpo de Delito (fl. 15);
- Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 16/19);
- Documento de identificação - Homero Samuel da Silva Filho (fls. 20/22);
- Documento de identificação - Helon Duarte dos Passos (fl. 23);
- Documento de identificação - Augusto de Moura Santos (fl. 24);
- Documento de identificação - Heres Alves Teixeira (fl. 25)
- Documento de identificação - Adriana Carla Montenegro Vasconcelos (fl. 26);
- Documento de identificação - Cap Thiago Cesar da Silva Pinto (fl. 27);
- Documento de identificação - Eugênio José Silva (fl. 28);
- Boletim de Acesso Restrito n° 64/2022 (fl. 29);
- Despacho (fl. 30);
- Nota de Culpa (fl. 31);
- Relatório (fl. 32/33); e
- Boletim Interno n°108/2022 (fl. 34/46).
Ademais, foram juntadas as certidões “Nada consta” criminais do acusado,
sendo demonstrado que possuía perante essa Justiça Especializada um pedido de Busca e
Apreensão Criminal e um Inquérito Policial Militar arquivados (evento 5 da APM).
A Denúncia foi oferecida em 26/6/2023 e recebida em 2/7/2023 (APM, Evento
1, Docs. 1 e 2).
Em 11/7/2023, o acusado foi citado (APM, Evento 11).
Em 27/11/2023, foram inquiridas as testemunhas, tanto as arroladas pelo MPM,
a Sra. Adriana Carla Montenegro Vasconcelos, o Cb Augusto de Moura Santos e o Sd Heres
Alves Teixeira, como a testemunha defensiva, ouvida como informante, a Sra. Giovana
Nicole Miranda da Silva, irmã do agente, tendo a Defesa desistido da oitiva de seu pai.
Ainda, na oportunidade, colheu-se o depoimento do ofendido, Helon Duarte dos Passos
(eventos 85 ao 89 da APM), e o acusado foi qualificado e interrogado (evento 90 da APM).
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364847 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na sequência, na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM,
eventos 103 e 104).
Foram expedidos os antecedentes atualizados do acusado: Banco de Dados da
Justiça Militar da União, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional da 3ª Região,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Ações Criminais, Execuções Criminais SAJ
PG5 e SIVEC (evento 105 da APM).
Aberta a fase do art. 428 do CPPM, o MPM, em Alegações Escritas, reiterou o
pedido de condenação do réu pela prática do crime de furto, na sua modalidade tentada, por
entender provadas a autoria e a materialidade delitivas (APM, evento 110).
A DPU, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento do estado de necessidade,
para absolver o agente. E, subsidiariamente, em caso de condenação, que fossem
consideradas as atenuantes do art. 72 do CPM, bem como a ausência de antecedentes
criminais e a natureza do crime, que não foi de alta reprovabilidade ou cometido mediante
violência. Para além, pleiteou, em eventual aplicação de pena, a concessão do sursis e o
direito de apelar em liberdade (evento 114 da APM).
Em Decisão proferida pelo Juízo a quo, em 6/2/2024, tendo em vista a condição
de civil do agente, cujo processamento e julgamento são de competência do Juiz singular,
monocraticamente, acorde a LOJMU, houve o saneamento dos autos (evento 116 da APM).
Após a intimação das partes, o Juízo primevo proferiu a Sentença, condenando
o agente como incurso nas sanções do art. 240, caput, c/c art. 30, inciso II, ambos do CPM, à
pena de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, com fulcro no art. 62, caput, do CPM
e no enunciado nº 192 da Súmula do STJ, fixando o regime semiaberto de cumprimento de
pena, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “b”, c/c o §3º, do CP comum, em virtude da
reincidência (APM, evento 128).
Em 6/3/2024, a Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc, tendo ocorrido
o trânsito em julgado para o MPM em 13/3/2024 (APM, eventos 128 e 137).
A DPU recorreu, tempestivamente, do Decisum (APM, evento 136) e, em suas
Razões recursais, requereu a absolvição do agente, com fulcro no estado de necessidade
exculpante, ex vi do art. 39 do CPM. Subsidiariamente, pleiteou, em caso de condenação, a
aplicação da atenuante da confissão, bem como a redução pela tentativa em seu patamar
máximo e a fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena (evento 1, doc.
1).
Em Contrarrazões, o MPM rebateu os argumentos defensivos e pugnou pela
manutenção, na íntegra, da Sentença hostilizada (evento 1, doc. 2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, manifestou-se pelo
desprovimento do Recurso para manter a Sentença pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364847 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a DPU, na defesa de HOMERO SAMUEL DA SILVA FILHO, em
face da Sentença proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da
2ª CJM, que o condenou como incurso nas sanções do art. 240, caput, c/c art. 30, inciso II,
ambos do CPM, à pena de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, com fulcro no art.
62, caput, do CPM e no enunciado nº 192 da Súmula do STJ, fixando o regime semiaberto de
cumprimento de pena, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “b”, c/c o §3º, do CP comum,
tendo em vista sua reincidência (APM, evento 128).

Preliminar de Nulidade em face da Inobservância do Art. 433 do CPPM
(Arguida de Ofício)
Votei vencida, por divergir da douta maioria, ao suscitar, de ofício, a preliminar
de nulidade em face da inobservância do art. 433 do CPPM.
Prima facie, cumpre salientar a nulidade da Ação Penal Militar nº 7000128-
42.2023.7.02.0002, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido
processo legal pela instância de origem.
Percebe-se, dos autos, que a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
2ª CJM proferiu Decreto condenatório sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e
oportunizada, consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial ao
julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do
CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense
não alberga em nenhum de seus dispositivos a possibilidade de flexibilização da lex ora
renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações
pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra,
mas de oportunizar, não somente à defesa como também à acusação, a apresentação de duas
alegações, sendo a última complementar da primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a
condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo.
Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia
jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364847 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase
imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de
cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao princípio da
especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a produção
da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir em indevidos
atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
1:
“(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve
exigir do legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da
estrutura procedimental, eliminando-se expedientes de cunho meramente
procrastinatório, mas jamais se distanciando das garantias fundamentais do
processo ético e provido de ferramentas que tragam segurança ao imputado. A
celeridade não pode se afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal,
a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos conflitos”.
Nesse contexto, com o escopo de evitar-se práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal assegura o
princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°: “a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” O dispositivo objetiva proteger,
em especial, o jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim
Assumpção Neves
2 leciona:
“(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O
legislador não pode sacrificar direitos fundamentais das partes visando
somente a obtenção de celeridade processual, sob pena de criar situações
ilegais e extremamente injustas. (...) Essa preocupação com a demora
excessiva do processo é excelente, desde que se note que, a depender do caso
concreto, a celeridade prejudicará direitos fundamentais das partes, bem como
poderá sacrificar a qualidade do resultado da prestação jurisdicional (...).”.
(Grifos nossos.)
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece
institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal,
nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça observar as garantias
conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos e as decisões prolatadas,
devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a restringir o alcance
de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não
pleiteada a realização de sustentação oral, causou flagrante prejuízo ao apelante, eis que não
houve alteração legislativa restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental constante
do CPPM.
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364847 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as
nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo
legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem a supressão ou
desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações orais no
processo penal militar.
Assim, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº
7000128-42.2023.7.02.0002, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o
devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de
sustentação oral pelas partes. Contudo, fiquei vencida na análise da presente preliminar, tendo
a maioria dos meus pares a rejeitado por falta de amparo legal.

MÉRITO
Da análise dos argumentos recursais, conclui-se que não merece provimento o
Apelo da Defesa.
In casu, a autoria restou sobejamente demonstrada, mormente pelos
depoimentos das testemunhas, bem como pela apreensão das res furtiva e pela confissão do
réu em interrogatório.
Encontram-se em consonância as declarações de todas as testemunhas de
acusação, a Sra. Adriana Montenegro (evento 94 da APM), o Cb Augusto de Moura Santos
(evento 95 da APM) e o Sd. Heres Alves Teixeira (evento 96 da APM). Ainda, de igual modo,
corroboram a Exordial o depoimento da informante, a Sra. Giovana Nicole Miranda da Silva
(evento 97 da APM), irmã do réu, e o da vítima, o Sgt Helon (evento 93 da APM). Para além,
o acusado confessou a prática da conduta ilícita (evento 98 da APM).
Nesse norte, o conjunto probatório descortinou, de forma uníssona, que o agente
tentou subtrair uma bicicleta do bicicletário do Bloco 13 da Vila Militar do Comando de
Aviação do Exército, de propriedade do Sgt Helon, por volta do meio-dia, no dia 24/9/2022,
momento em que foi flagranteado e detido pela Guarda do local.
É imperioso observar que o acusado está cumprindo pena, após ter sido
condenado, por sentença transitada em julgado, por assalto, bem como já possuiu outras
condenações, por tráfico ilícito de entorpecentes, o que foi considerado pela Magistrada a
quo, quando da prolação do Decisum vergastado.
A DPU, na confecção dos argumentos defensivos, pugnou em seu Apelo pela
absolvição do recorrente, com fulcro no estado de necessidade exculpante, inserto no art. 39
do CPM, e, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pela reforma da
Decisão para constar a incidência da atenuante da confissão, pela redução da pena da
tentativa de furto em seu patamar máximo e pela fixação do regime inicialmente aberto para
o cumprimento de pena.
Prima facie, não assiste sorte à Defesa ao asseverar a caracterização do estado
de necessidade exculpante, uma vez que, segundo alegou, o assistido vivia severa crise
financeira, sendo ameaçado por supostas dívidas, por adquirir entorpecentes para manter seu
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364847 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vício.
Acorde a teoria normativa pura, são elementos da culpabilidade a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.
O Código Penal Militar prevê três hipóteses que levam à exclusão da
exigibilidade de conduta diversa, quais sejam, a coação moral irresistível, a obediência
hierárquica e o estado de necessidade exculpante. Além dessas, é pacífico o entendimento
doutrinário e jurisprudencial acerca da existência de causas supralegais.
Prelecionam Cícero Robson Coimbra e Marcello Streifinger que a
"inexigibilidade de conduta diversa é por si só causa de exclusão de culpabilidade, porém
não expressa na lei penal militar, o que a torna causa supralegal de exclusão da
culpabilidade".
3
Ao adotar a teoria diferenciadora no que diz respeito à natureza jurídica da
excludente de culpabilidade em comento, o Código Penal Militar previu uma espécie de
estado de necessidade em que o bem jurídico sacrificado é de valor igual ou mesmo superior
ao do bem jurídico protegido.
Nesses termos, dispõe o art. 39 do CPM, in litteris:
Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a
quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo
certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica
direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe
era razoavelmente exigível conduta diversa.
Trata-se de dirimente de caracterização menos rígida e de maior amplitude do
que aquela prevista no art. 43 do mesmo Codex (estado de necessidade como excludente do
crime), que, por sua vez, além de excluir a ilicitude da conduta praticada, requer o sacrifício
de bem jurídico inferior ao bem jurídico protegido.
A despeito disso, era razoavelmente exigível conduta diversa da praticada pelo
sujeito ativo, eis que os elementos caracterizadores da excludente não restaram comprovados.
Nesse sentir, a prova testemunhal produzida pela Acusação e pela Defesa deu
conta de que o agente não passava por dificuldades financeiras, pois residia com seus pais,
fazia pequenos trabalhos e era ajudado por seus familiares, inclusive com o pagamento de
supostas dívidas que fizera para a manutenção do seu vício, conforme relatou sua irmã,
informante nos autos.
Sucede que não se encontrava em estado de necessidade econômico, mas
sustentou que enfrentava dificuldades de quitar as dívidas contraídas com traficantes pelo uso
de entorpecentes. E, muito embora tenha afirmado que tentou furtar o bem para saldar a
suposta dívida, contava com vinte e dois anos e sequer cogitou em se estabelecer no mercado
de trabalho, optando, antes, pelo crime. Fato inconteste, tendo em vista a informação das
demais condenações.
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364847 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse conspecto, acorde depoimento da referida informante, tal situação,
inclusive, era contumaz, porquanto a própria irmã relatou que já emprestou dinheiro para o
réu saldar dívidas anteriores. Portanto, o agente, frequentemente, recebia ajuda econômica de
seus familiares e vivia com os pais.
Inaplicável, portanto, a dirimente do estado de necessidade exculpante, tendo
em vista ser exigível do recorrente conduta diversa da praticada.
Para além, ainda são provas aptas a constatar com exatidão a materialidade
delitiva o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 6/10 do IPM) e o Termo de Restituição do bem
(fl. 11 do IPM).
Desse modo, não há dúvidas que a materialidade delitiva restou devidamente
caracterizada pelas provas testemunhais e documentais acostados aos autos, com ênfase no
Termo de Apreensão da res furtiva.
Vale mencionar a inexistência de causas excludentes de tipicidade, de
antijuricidade e de culpabilidade. Ressalta-se que o agente praticou ato formal e
materialmente típico, ilícito e culpável, além da persecução penal ter sido regularmente
processada. Daí, a apenação torna-se adequada.
Após esmiuçar o processo, vislumbrei o teor ofensivo da conduta perpetrada
pelo agente no sentido de que, aproveitando-se da diminuição da vigilância sobre os bens,
valendo-se de ardil, consubstanciado na ultrapassagem da cerca de segurança da Vila Militar,
por túnel que identificou dias antes, apropriou-se de bem de propriedade de militar, em local
sujeito à administração castrense.
Ademais, repito, no tocante à autoria, o acusado em interrogatório judicial
confessou a prática da infração penal, não apresentando justificativas convincentes para
eventual afastamento do crime.
Desse modo, o réu agiu com animus rem sibi habendi (intenção de ter a coisa
para si).
Para além, inocorreu a restituição do bem objeto do furto, e sim a apreensão, o
que afasta eventual aplicabilidade do tipo insculpido no art. 241 do CPM (furto de uso).
Mais, não se vislumbra o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento sub examine. O recorrente que, após invadir a OM, aproveitou-se do
momento de menor vigilância para furtar bicicleta de propriedade de militar, comete agir
altamente reprovável.
Assim sendo, mesmo com esforço por parte da Defensoria Pública em dar
interpretação diversa, as evidências colacionadas traduzem que o seu assistido cometeu
tentativa de furto e como tal deve ser apenado.
Noutro giro, o art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Códex castrense faz menção à
configuração de crime militar, praticado por civil, contra as instituições militares, no caso em
que a conduta do autor delitivo for em detrimento do patrimônio sob a administração
castrense, e não apenas contra o patrimônio da Administração Pública.
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364847 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Daí, a interpretação gramatical da referida alínea configura hipóteses de crimes
militares praticados contra o patrimônio sob tutela da Administração castrense, o que pode
ser compreendido como todos os bens da própria Administração e os bens particulares que
estejam, naquela ocasião, sob o manto da tutela pública.
Nessa senda, civis podem cometer crimes militares ao lesar bens particulares
sob a tutela castrense, a exemplo dos furtos de pertences dos integrantes das Forças Armadas
no interior da caserna, como se debruça o presente caso.
No tocante à atenuante da confissão do art. 72, inciso III, alínea ‘d’, do CPM,
não assiste razão à DPU. O pleito de aplicação da referida atenuante não deve prosperar, pois,
a toda evidência, a elucidação do delito não decorreu da confissão do agente.
Colaciono precedente desta Corte Castrense:
"(...) é infrutífera também a alegação da atenuante de confissão espontânea,
haja vista que tal instituto deverá ser aplicado quando a autoria do crime for
ignorada e imputada a outrem, fato que não ocorreu in casu." (Apelação nº
7000664-21.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi,
DJe: 30/06/2021).
A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada quando o agente houver
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada
a outrem.
Ocorre que, na hipótese dos autos, não se verificou o cumprimento dos
requisitos legais exigidos para a incidência da pretendida atenuante, pois a elucidação do
delito não ocorreu em virtude da confissão espontânea do réu, que, aliás, foi capturado em
flagrante na prática da atividade ilícita, em local sujeito à Administração Militar.
Na verdade, segundo relatado na Exordial acusatória, e como discrimina o
panorama fático da instrução processual, a empreitada criminosa empreendida pelo acusado
somente foi descortinada em razão do exitoso trabalho das testemunhas, em conjunto com a
Guarda da Vila Militar, que culminou com a diligência de buscas na OM, ocasião em que foi
encontrado o agente de posse do bem objeto da tentativa de furto.
Como se observa, a versão apresentada pela Defesa Pública, nesse aspecto,
encontra-se lançada de maneira descompromissada com o sólido lastro probatório autorizador
do desate condenatório do feito.
Nessa toada, incabível a atenuante da confissão espontânea por não se tratar de
autoria ignorada ou atribuída a outrem, essencialmente porque o caso manifestado nos
presentes fólios refere-se à situação de indubitável flagrância delitiva, conjuntura
incompatível com os requisitos legais da confissão espontânea.
A autoria do crime não era desconhecida ou imputada a outrem, consoante
exige a parte final do dispositivo legal que previu o benefício em questão, sendo certo que no
enunciado nº 545 da Súmula STJ é inaplicável no âmbito do Direito Penal Militar, eis que o
CPM tratou dessa atenuante de forma diversa daquela tratada no Código Penal Comum.
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364847 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em arremate, a demonstrar a desnecessidade da reforma da Decisão atacada
acerca da incidência da atenuante pretendida, trago à colação esclarecedor julgado desta
Corte Castrense, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. PLEITO DEFENSIVO DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO AO RECURSO. MATÉRIA IMBRICADA AO MÉRITO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. MOEDA FALSA. ART. 289, §1º, DO CP. CRIME MILITAR POR
EXTENSÃO.
LEI
Nº
13.491/2017.
ERRO
DE
TIPO
ESSENCIAL.
INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
ART. 72, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPM. PREQUESTIONAMENTO
GENÉRICO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
(...)
Comete o delito do art. 289, § 1º, do CP comum o militar responsável por
introduzir nas dependências do quartel cédulas que sabia serem falsas, capazes
de ludibriar terceiros, acondicionadas no interior do aquartelamento, dentro de
sua mochila.
Não incidência do erro de tipo essencial escusável, capaz de excluir o dolo e a
culpa, isentando o agente de sanção, e inescusável, que exclui o dolo, mas
permanece a culpa, respondendo o sujeito por crime culposo se houver
previsão legal nesse sentido.
Inaplicabilidade da atenuante descrita art. 72, inciso III, alínea "d", do
Código Penal Militar, pois a elucidação do delito não decorreu da confissão
do acusado, preso em flagrante delito portando as notas falsas em local
sujeito à Administração Militar.
Suscitação de prequestionamento genérico. Não apreciação por essa
competência sem a indicação precisa dos pilares constitucionais supostamente
violados.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime. (Apelação Criminal nº
7000263-51.2022.7.00.0000; Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Data do Julgamento: 13/4/2023. Data de Publicação:
12/5/2023). (Grifos nossos)
Por derradeiro, no tocante à redução da pena do crime tentado no patamar
máximo, bem como a fixação do regime inicialmente aberto ao réu, após análise exauriente
dos autos, não vislumbro justeza na reforma da Decisão atacada.
Irretocável, pois, a construção dosimétrica da Magistrada a quo na Sentença
Condenatória, que destacou a reincidência do recorrente e a proximidade da consumação do
delito, circunstâncias aptas a ensejar a fixação dos patamares da segunda e da terceira fase da
dosimetria em nível intermediário para a redução da pena, in verbis:
“DA DOSIMETRIA DA PENA:
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364847 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, na primeira fase da aplicação da pena, tem-se que, sopesando as
circunstâncias judiciais do artigo 69 do Código Penal Militar, é de se aplicar a
pena no mínimo legal. Fixa-se a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, ausentes atenuantes. Há a agravante da reincidência,
prevista no art. 70, I, do Código Penal Militar. O acusado possui condenação
transitada em julgado em 20 de junho de 2022, por tráfico de drogas, nos
autos 1500255-04.2022.8.26.0618, ou seja, anteriormente à prática dos fatos
objeto do presente processo que tramita nessa Justiça Especializada, datados
de 24 de setembro de 2022. Com fulcro no art. 73 do Código Penal Militar,
agrava-se a pena-base em 1/5 (um quinto), sendo fixada a pena intermediária
em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.
Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena. Tendo em vista a
tentativa, causa de diminuição de pena prevista no art. 30, II, do Código
Penal Militar, reduz-se a pena intermediária em 1/3 (um terço), diante da
proximidade da consumação do delito, eis que foi necessário perseguir o
acusado, que já estava montado e andando na bicicleta do ofendido para
pará-lo e recuperar o objeto”. (Grifos nossos.)
Dessa forma, não merece prosperar os argumentos defensivos para a redução
máxima da atenuante, bem como para a fixação do regime aberto ao cumprimento da pena,
tendo em vista os imperativos legais do art. 62, caput, do CPM e do enunciado nº 192 da
Súmula do STJ, para além do art. 33, § 2º, alínea “b”, e §3º, do CP comum, em virtude da
reincidência do agente e por ter quase consumado o delito.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
da Defesa, para manter íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
proferida pelo juízo a quo.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001364847v3 e do código
CRC 390d9a71.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 1/10/2024, às 19:0:32
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora JusPodivm:
Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016.
Pág. 142/143.
3. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2012, pp. 456 e 457.
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364847 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000187-56.2024.7.00.0000/SP
APELANTE: HOMERO SAMUEL DA SILVA FILHO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Faço a presente Declaração de Voto, para que conste dos autos, nos termos do §
8° do art. 52 do Regimento Interno do STM (RISTM).
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) contra
a Sentença da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (2ª Aud/2ªCJM), que
condenou o civil HOMERO SAMUEL DA SILVA FILHO pela prática do crime previsto no
art. 240, caput; c/c o art. 30, II, ambos do Código Penal Militar (CPM) (furto simples – forma
tentada), à pena de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, com o regime inicial
semiaberto, o direito de recorrer em liberdade e sem a concessão do sursis (art. 84, I e II).
No julgamento do Recurso, os Srs. Ministros do STM, por maioria, rejeitaram,
por falta de amparo legal, a preliminar de nulidade, calcada na suposta infringência ao art.
433 do CPPM. No mérito, por unanimidade, negaram provimento ao recurso da Defesa,
mantendo na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença a quo.
A divergência que alicerça a presente Declaração de Voto refere-se, tão
somente, à preliminar de nulidade, calcada na suposta infringência ao art. 433 do CPPM.
1 - Preliminar
1.1 - Preliminar de nulidade, suscitada, de ofício, pela eminente Ministra
Relatora, calcada na suposta infringência ao art. 433 do CPPM.
Trata-se de arguição de nulidade processual em face da inobservância do art.
433 do CPPM (Ausência de sustentação oral, numa sessão formal de julgamento), suscitada
pela eminente Relatora, de ofício.
A Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na qualidade de
Relatora, suscitou a preliminar de nulidade calcada na ausência de sustentação oral, tendo em
vista que a APM nº 7000128-42.2023.7.02.0002 não foi julgada em Sessão. Diante disso, em
tese, o art. 433 do CPPM teria sido desatendido, com supostas infringências ao devido
processo legal.
Em que pese o teor dos judiciosos fundamentos apresentados, entende-se que a
preliminar deve ser rejeitada.
Com a alteração promovida na LOJM - Lei nº 8.457/92, pela Lei nº
13.774/2018, o processo e o julgamento de civis, perante a JMU, restringiu-se à atuação
monocrática do Juiz togado.
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse cenário, verificam-se, na Primeira Instância, diferentes procedimentos no
tocante ao tema da sustentação oral das partes.
Geralmente, há rito simplificado. Após a instrução criminal e as Alegações
Escritas, o processo é concluso para julgamento. Tão logo exarada, a Sentença é inserida no
Sistema para as intimações de praxe. Num rápido retrospecto das últimas preliminares sobre
o tema, constata-se que a sustentação oral, nos julgamentos monocráticos é regra processual
em ajustamento. Após a promulgação da Lei nº 13.774/2018, essa fase do julgamento ainda
não está pacificada no seu rito.
Ao reverso, o julgamento submetido aos Conselhos de Justiça permanece como
outrora. Instala-se a Sessão em “audiência pública”, observadas as excepcionalidades (por
exemplo, quando reconhecido o segredo de justiça).
Mediante celeridade e economia, o processo em exame seguiu o rito
simplificado.
Após a apresentação das Alegações Escritas, a Juíza Federal da Justiça Militar
proferiu a seguinte Decisão (Processo Relacionado: APM nº 7000128-42.2023.7.02.0002,
Evento 116, doc. DEC1):
"[...] Na fase do artigo 428 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet Militar pugnou
pela procedência dos termos constantes da Denúncia, afirmando que a conduta do acusado
restou efetivamente demonstrada nos autos, estando ausentes quaisquer excludentes de
ilicitude e culpabilidade (evento nº 110; ALEGAÇÕES1). Por seu turno, a Defensoria Pública
da União, no mérito, clamou pela absolvição do acusado, alegando estado de necessidade
exculpante. Em caso de condenação, pleiteou que fossem consideradas as atenuantes do
artigo 72 do CPM, bem como a concessão da suspensão condicional da pena, com o direito de
apelar em liberdade (evento nº 114; ALEGAÇÕES1).
Estando o processo em ordem e não havendo diligência a ser realizada para
sanar nulidade ou suprir falta prejudicial ao esclarecimento da verdade, cuja realização
é facultada pelo artigo 430 do Código de Processo Penal Militar, após intimadas as Partes, e
decorrido o prazo legal, façam-se os autos Conclusos para Julgamento. [...].”
Ressalta-se que o MPM e a Defesa não se insurgiram contra a transparente
dinâmica adotada pelo Juízo. Diante desse eloquente silêncio, infere-se que ambos
declinaram da sustentação oral.
Solidificando esse conformismo, a questão, ora suscitada de ofício, sequer
compôs as Razões de Apelação.
A Defesa, em sua estratégia, optou por declinar da sustentação oral, a qual, no
aspecto, nunca alegou prejuízo.
Nitidamente, a própria Defesa retira a força dessa preliminar, atraindo o axioma
"pas de nullité sans grief": não há nulidade sem prejuízo.
A jurisprudência do STF e do STM ruma nesse sentido. Observem-se os
precedentes:
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"[...] HABEAS CORPUS - CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR
CONTRA CIVIL - JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º,
acrescido pela EC nº 45/2004) - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO
TOGADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE
RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, 'a') - LEGITIMIDADE -
ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE
OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS INEXISTÊNCIA -
FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO
COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) - NÃO COMPROVAÇÃO [...] DE PREJUÍZO À
DEFESA DO RÉU - 'PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF' - PEDIDO INDEFERIDO". (STF. HC
nº 93.076/RJ. Relator: Ministro Celso de Mello. Órgão julgador: Segunda Turma. Julgamento:
26.8.2008. Publicação: 30.10.2014)
"[...] RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO
NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. APELAÇÃO NA AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. SUSTENTAÇÃO
ORAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO.
INOCORRÊNCIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
INVIABILIDADE. [...] 2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa
protegido constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem dúvida
importante instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida pela jurisprudência do
STF como ato essencial à defesa. 3. A intimação para a sessão de julgamento da apelação em
nome de advogado regularmente constituído, com poderes para tanto, diante de requerimento
para que todos os patronos dela constassem, notadamente o causídico não incluído, não
conduz à decretação de nulidade do feito, ausente pedido de sustentação oral e não arguido
vício seja nos embargos de declaração, seja nos recursos especial e extraordinário manejados
na ação penal. Precedentes. 4. Inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de
recurso ou revisão criminal. Precedente. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento. [...]" (STF. RHC nº 130.270/BA. Relatora: Ministra Rosa Weber. Órgão julgador:
Primeira Turma. Julgamento: 7.6.2016. Publicação: 12.8.2016)
“EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. [...] COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. FALTA
DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ASSEGURADA A POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO
DAS ALEGAÇÕES ESCRITAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS.
EFEITO DEVOLUTIVO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] Em sendo assegurado
às partes a oportunidade para manifestações complementares às alegações escritas, logo após
intimadas de que não haveria mais sessão de julgamento, não há falar em prejuízo à ampla
defesa pela ausência de sustentação oral. Preliminar de nulidade de julgamento por prolação
de sentença sem a realização prévia de sustentação oral rejeitada por maioria. [...]”. (STM.
Apelação nº 7000558-93.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira
Barros. Julgamento: 28.5.2020. Publicação: 10.6.2020)
"[...] EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. PRELIMINAR.
SUSCITADA EX OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. [...] O Decisum do Juízo de piso, que suprimiu a realização de
sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, não macula de ilegalidade o feito. Vê-se que
a sustentação oral é facultada às partes após a apresentação das alegações escritas, tratando-
se de ato discricionário e não essencial à defesa. Preliminar suscitada de ofício rejeitada.
Decisão por maioria. [...]". (STM. EI nº 7000430-39.2020.7.00.0000. Relatora: Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 11.2.2021. Publicação: 4.3.2021)
Em 23.2.2021, em sede do julgamento da Apelação nº 7000388-
87.2020.7.00.0000, sob a Relatoria do Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes,
consistentes fundamentos foram apresentados para a rejeição de semelhante preliminar.
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destacam-se os seguintes excertos, os quais adoto como razões de decidir:
"[...] Data vênia de entendimentos diversos, em que pesem as alegações defensivas, a
sustentação oral não constitui, por si só, ato essencial à defesa, e a sua ausência não
prejudica o devido processo legal nem a ampla defesa se os argumentos já foram expostos
pela Defesa e nas Alegações Escritas nada foi requerido pelo Advogado do Réu sobre o
interesse em fazer sustentação oral.
Não se pode alegar desconhecimento das alterações introduzidas na Justiça Militar da União
pela Lei nº13.774/2018, dentre as quais o julgamento monocrático por juiz togado de réu civil,
como ocorre no caso em tela. Assim, uma série de regras próprias de rito inerente ao
colegiado dos Conselhos de Justiça não se mostram adequadas ao processo e julgamento por
juiz monocrático. Uma delas é a ausência de sessão de julgamento e de sustentação oral, que
se justifica para que os juízes militares possam tomar conhecimento de todos os aspectos do
processo e ao mesmo tempo apresentar os seus votos, mas, agora, não faz sentido, eis que o
juiz togado tem pleno conhecimento das provas dos autos e das teses e alegações defensivas.
Frise-se, as alegações orais objetivam, fundamentalmente, apresentar os argumentos aos
integrantes dos Conselhos de Justiça, formado, além do Juiz togado, por oficiais da ativa das
Forças Armadas, os quais, como dispõe a Lei de Organização Judiciária Militar da União
(LOJM) - Lei nº 8.457/1992, podem ser substituídos no curso do feito, conforme se infere dos
arts. 23 e 24 da LOJM.
Essa conclusão depreende-se da análise do CPPM, que na sua redação atual não prevê a
possibilidade de julgamento monocrático perante a Justiça Militar. Isso se deve ao fato de que
o estabelecimento de competência exclusiva do Juiz togado perante esses ramos do Poder
Judiciário (Justiça Militar da União e Justiça Militar dos Estados) é relativamente recente
(nos Estados ocorreu com a promulgação da Emenda Constitucional 45/2004, e no âmbito da
JMU, apenas com a Lei nº 13.774/2018).
[...]
Cabe reconhecer, portanto, que uma adequação do rito processual do CPPM com as
inovações trazidas pelo novo diploma, respeitados os princípios constitucionais da ampla
defesa e da celeridade processual. Assim sendo, não estamos aqui a ignorar previsões do
CPPM.
Não obstante, a situação concreta merece adaptação. Julgo que deve haver a ponderação dos
princípios da ampla defesa, da isonomia e da economia processual, aliado ao brocardo 'pas
de nullité sans grief' (não há nulidade sem prejuízo). Na situação ora destacada, nota-se que a
Defesa, por ocasião da apresentação das Alegações Escritas, não requereu oportunidade para
sustentação oral.
No caso concreto, todas as teses que, segundo a Defesa, seriam apresentadas durante a
sustentação oral já tinham sido apresentadas – [...], sendo, portanto, todas essas alegações de
pleno conhecimento e domínio do Juiz togado por ocasião em que expediu o decreto
condenatório. Não se observa, portanto, qualquer prejuízo pela falta de sustentação oral.
Não se desconhece o julgamento do precedente deste Tribunal apontado pela Defesa Apelação
nº 7000822- 13.2019.7.00.0000, julgada em 3/12/2019 - no qual o Ministro Presidente, após
um empate em seis a seis, proclamou decisão favorável à preliminar arguida pela Defesa e
declarou a nulidade do julgamento, por violação ao princípio do devido processo legal,
determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para a realização de novo julgamento em
audiência previamente convocada para esse procedimento.
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Naquela oportunidade, votei acompanhando meus pares da corrente que restou vencida
(Ministros Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz (Relator), Alte Esq Alvaro Luiz Pinto
(Revisor), Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, Dr. Artur Vidigal e Oliveira e Gen Ex Luis
Carlos Gomes Mattos), que rejeitavam a preliminar. Ainda hoje mantenho o mesmo
entendimento contrário, cujas razões foram expostas na declaração de voto da lavra do
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ[...].
[...]
Ademais, como impõe o art. 499 do CPPM, não cabe reconhecimento de nulidade processual,
ainda que existente, se dela não se originarem reais prejuízos à parte, em respeito inclusive ao
princípio jurídico da 'pas de nullité sans grief'. [...]
Assim sendo, no caso em tela, considerando a necessidade de se ponderarem os dispositivos
da legislação processual militar em face das inovações trazidas pela Lei nº 13.774 /2018, bem
como os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e da economia e celeridade
processuais e, ainda, o teor do art. 499 do CPPM e do Enunciado 523 da Súmula de
Jurisprudência do STF, segundo a qual 'No processo penal, a falta da defesa constitui
nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu',
não vislumbro nulidade na falta de sustentação oral. [...]".
No presente contexto, a ausência de sustentação oral perante a Primeira
Instância não evidenciou qualquer prejuízo à Defesa.
Inclusive, ambas as partes, até mesmo para o presente julgamento, não
requereram a realização de sustentação oral.
Nesse compasso, com esteio na jurisprudência colacionada, a preliminar de
nulidade suscitada não deve prosperar.
Ante o exposto, votei no sentido de rejeitar, por falta de amparo legal, a
preliminar de nulidade, suscitada, de ofício, pela eminente Relatora, calcada na suposta
infringência ao art. 433 do CPPM.
2 – Mérito
2.1 - Objeto
A Defensoria Pública da União (DPU) pleiteia a reforma da Decisão “a quo”,
que condenou o civil HOMERO SAMUEL DA SILVA FILHO pela prática do crime previsto
no art. 240, caput, c/c o art. 30, II, ambos do Código Penal Militar (CPM) (furto simples –
forma tentada), à pena de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, com o regime
inicial semiaberto, o direito de recorrer em liberdade e sem a concessão do sursis (art. 84, I e
II).
2.2 - Síntese dos fatos
De acordo com a Denúncia, em 24.9.2022, o réu foi avistado retirando uma
bicicleta do bicicletário localizado no interior da Vila Militar do Comando de Aviação do
Exército (CAvEx).
A Guarda da OM foi acionada e o deteve.
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A sequência dos fatos foi registrada por imagens de câmera de segurança.
O Auto de Prisão em Flagrante (APF) fora lavrado em 24.9.2022, no âmbito do
CAvEx.
A prisão foi comunicada ao Juízo da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
à Procuradoria de Justiça Militar (PGJM) e à Defensoria Pública da União (DPU), em
24.9.2024.
Na mesma data, o réu foi encaminhado ao Centro de Detenção, Triagem e
Encaminhamento de Presos (CDTEP).
Segundo o Cb Augusto de Moura Santos, condutor do flagrante (Processo
Relacionado: APF nº 7000242-15.2022.7.02.0002, Evento1, doc. P_FLAGRANTE1, Fl 16):
“[...] por volta de 12:15h a Sra Adriana mandou mensagem via telegram informando que
havia um rapaz andando perto dos blocos, logo em seguida a Sra foi pessoalmente ao corpo
da guarda. Os Militares do descanso foram acionados e embarcaram no carro da referida e
foram em direção do indivíduo. Ficou na guarda e o indivíduo conseguiu se evadir de perto do
carro da moradora e continuou em direção ao portão principal. O portão foi fechado quando
viram ele se aproximando da guarda. Vi que havia um militar armado acompanhando aquele
homem e pedindo que ele parasse. Ele tentou passar pela lateral direita do portão, onde é
mais alto. Quando ele chegou o segurei na bicicleta e pedi para descer. Ele ofereceu
resistência e foi quando o Sr que estava armado e o Sd Alves o imobilizaram. Mantivemos o
suspeito sentado na guarda até a chegada do oficial de dia. [...]”
Ao ser flagrado, o réu afirmou (Processo Relacionado: APF nº 7000242-
15.2022.7.02.0002, Evento1, doc. P_FLAGRANTE1, Fl 19):
“[...] que estava precisando de dinheiro, que estava com uma dívida, e não pensou muito
porque ficou com medo e que abriram o seu braço. Abriram o braço ontem por causa da
dívida. Dívida contraída por ser usuário de droga. Na hora que me pegaram uma moça disse
que tinha roubado a bicicleta dela, mas que não foi eu. Ela disse que roubaram ontem, mas
que eu estava no hospital. Que está arrependido por ter tentado fazer o furto. Que já foi preso
por tráfico e estava sendo ameaçado. [...]”
Mediante o Laudo Pericial, a bicicleta, modelo GIOS 4 FREAKS, de cor preta,
foi avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
O 1° Sgt Helon Duarte dos Passos era o proprietário da bicicleta.
Por tais razões, o Ministério Público Militar (MPM) denunciou o réu como
incurso no art. 240, caput, c/c o art. 30, II, ambos do CPM (furto simples – forma tentada).
A Denúncia foi recebida em 2.7.2023.
Em 6.3.2024, a Juíza da 2ª Auditoria da 2ª CJM, monocraticamente, condenou
o réu à pena de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, com o regime inicial
semiaberto, o direito de recorrer em liberdade e sem a concessão do sursis (art. 84, I e II).
2.3 - Posição do Revisor
Como será fundamentado adiante, o Apelo não merece provimento.
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.4 – Das Provas
A Denúncia foi oferecida com base no APF nº 7000242-15.2022.7.02.0002,
lavrado no CAvEx.
Considerando a forte base probatória, as declarações mais relevantes serão
adiante transcritas.
O 1° Sgt Helon Duarte dos Passos, ofendido, afirmou que (Processo
Relacionado: APM nº 7000128-42.2023.7.02.0002, Evento 93, doc. VÍDEO 1):
“[...] estava em sua residência e que seu filho ligou para comparecer na Guarda da Vila 11.
Quando chegou no local, viu que tinha um detido, uma pessoa que estaria roubando a
bicicleta. Reconheceu a bicicleta. [...]”
No mesmo sentido, a testemunha arrolada pelo MPM, Adriana Carla
Montenegro
Vasconcelos,
relatou
(Processo
Relacionado:
APM
nº
7000128-
42.2023.7.02.0002, Evento 94, doc. VÍDEO 1):
“[...] Estava chegando do trabalho. [...] Conforme estacionou o carro, viu um rapaz pulando
a cerca da Vila Militar Ficou em alerta ao ver um rapaz indo em direção ao estacionamento
[...] ao lado, ficam as bicicletas. [...] Conforme ele chegou no bicicletário do outro bloco, ele
tirou uma bicicleta. [...] Ao ver a situação, percebeu que sua bicicleta também tinha sumido.
Viu seu marido chegando de moto e gritou para que ele parasse o rapaz que estava passando
de bicicleta porque a bicicleta da depoente havia sumido e, provavelmente, havia sido ele que
havia levado a bicicleta. [...]O marido da depoente tentou pará-lo, não conseguindo. Outros
militares conseguiram. [...]”
Por sua vez, o CB Augusto de Moura Santos, também testemunha de acusação,
afirmou que (Processo Relacionado: APM nº 7000128-42.2023.7.02.0002, Evento 95, doc.
VÍDEO 1):
“[...] Estava de serviço, na data, e uma moradora da Vila chegou até o portão da Guarda
informando que uma bicicleta estava sendo roubada; foi no momento que avistou o indivíduo
indo na direção do depoente com a bicicleta, na direção do portão da Guarda; o portão já
dava acesso à saída. Conseguiu detê-lo. O acusado só reclamou e pediu desculpas.
Mantiveram-no até a chegada da Polícia do Exército. [...] Não deu nenhuma explicação, só
seguraram ele e esperaram. Não reagiu; só não queria descer da bicicleta. O depoente o
segurou pela mão, pediu pra descer várias vezes, aumentou o tom de voz e aí ele desceu. [...]”
O réu, Homero Samuel da Silva Filho, declarou que (Processo Relacionado:
APM nº 7000128-42.2023.7.02.0002, Evento 98, docs. VÍDEOS 1 e 2):
“[...] Recordou-se de uma dívida e das ameaças que sofria. Entrou no quartel, por baixo de
um túnel, avistou uma bicicleta e tentou levá-la. [...] no momento que estava levando a
bicicleta, apareceu um carro que se jogou na direção da bicicleta; [...] Chegou na portaria e
vieram alguns militares em sua direção. [...] Alegou aos militares que o furto da bicicleta se
tratava de uma necessidade para pagar uma dívida; não era hobbie. Contou que era usuário e
que tinha que pagar a dívida. [...] Tinha conhecimento do acesso ao quartel pelo buraco
porque, no dia em questão, quando passou ao lado, na rua ao lado do quartel, avistou,
claramente. Tinha conhecimento do portão de acesso à saída [...] Está preso por um assalto.
Foi condenado e está em cumprimento de pena. [...] Não tinha para quem vender a bicicleta;
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não tinha noção do valor da bicicleta. Escolheu aquela bicicleta porque era a única
destrancada. [...] Já foi preso, anteriormente, por tráfico de drogas. [...]Estava sendo
ameaçado, não tinha como pagar e a dívida só aumentou. Era usuário de entorpecente. [...]”
A narrativa extraída da prova oral evidencia a infringência do tipo penal do art.
240 do CPM.
Nesse fio, as provas orais produzidas em Juízo são desfavoráveis ao réu. Todo o
comportamento externado demonstrou o ânimo de assenhoreamento da bicicleta.
Além disso, a exata sequência dos fatos foi captada pela câmera de segurança
(Processo Relacionado: APF nº 7000242-15.2022.7.02.0002, Evento31, doc. VÍDEOS 2 a 5).
Dessa forma, o farto acervo probatório demonstra a existência do dolo
criminoso empreendido pelo agente.
2.5 - Argumentos da Defesa
Passa-se à análise das teses defensivas.
2.5.1 – Do estado de necessidade
A Defesa pugna pelo provimento do Apelo, sustentando que o réu teria
agido em estado de necessidade.
Nesses termos, o apelante alega que:
- consome entorpecentes e, por isso, foi compelido a quitar determinada
quantia, sob pena de sofrer retaliações;
- o ingresso na OM e o furto da bicicleta eram a única forma de quitar a suposta
dívida (decorrente do uso de entorpecentes); e
- não teria havido premeditação.
Nessa frágil base, pede o reconhecimento do estado de necessidade exculpante,
nos termos do art. 39 do CPM.
A tese defensiva afronta os cânones que norteiam a excludente de culpabilidade
suscitada.
Note-se que o estado de necessidade exculpante está previsto no art. 39 do
CPM:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem
está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior
ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
Em face do suporte legal, os elementos primordiais, regentes do estado de
necessidade exculpante, são os seguintes:
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - a proteção de direito próprio ou de terceira pessoa;
II - a existência de perigo atual e não provocado pelo agente;
III - o sacrifício de direito alheio, face à relevância do direito protegido; e
IV - a inexigibilidade de conduta diversa.
A Defesa não comprovou a presença de nenhum dos requisitos legalmente
exigidos para o reconhecimento do estado de necessidade.
Dentre esses, o perigo certo e atual, a ausência de outro modo menos gravoso
para evitar o perigo e a inexigibilidade de conduta diversa permaneceram sem qualquer lastro
factual. Inclusive, a apresentação das provas relativas à sua ocorrência incumbiria à Defesa.
Os termos fixados pela jurisprudência castrense, em casos semelhantes, não
socorrem o criminoso, in litteris:
“APELAÇÃO DA DEFESA. PECULATO-FURTO NA FORMA CONTINUADA (ART. 303, §
2º, DO CPM, C/C O ART. 71 DO CP). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO REJEITADA. ESTADO DE
NECESSIDADE NÃO COMPROVADO. [...] 2. Para que se possa alegar o estado de
necessidade como excludente de culpabilidade é necessária a presença de algum de seus
requisitos: perigo atual; proteção do direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por
estreitas relações de parentesco ou afeição; involuntariedade na causação do perigo;
ausência de outro modo de evitar o perigo e inexigibilidade de conduta diversa [...]; 4.
Preliminar rejeitada, por unanimidade, e, por maioria, negado provimento ao recurso.”.
(STM. Apelação nº 0000015-50.2005.7.05.0005. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Julgamento: 26.8.2008. Publicação: 16.10.2008) (grifo nosso)
À luz da jurisprudência, a inexigibilidade de conduta diversa requer a
demonstração de perigo certo e atual não provocado pelo agente.
Para além, a tentativa de furto ocorreu porque o réu, nos termos da sua própria
confissão, utiliza drogas, sendo, supostamente, devedor de traficantes. Nesse cenário, o
apelante provocou a situação de perigo (suposta cobrança da dívida mediante violência),
perfazendo outro crucial motivo para afastar a aplicação da referida excludente.
Do contrário, a norma penal estaria acobertando a ação ilícita do réu sem
qualquer justificativa razoável.
De acordo com o professor Guilherme de Souza Nucci, “a pessoa que deu
origem ao perigo não pode invocar a excludente para sua própria proteção [...] torna-se
indispensável que a situação de risco advenha do infortúnio”. (NUCCI, Guilherme de
Souza. Código Penal Militar Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 105).
Inclusive, a alegação de dificuldades financeiras também não restou
demonstrada. Inexiste, nos autos, qualquer documento que a comprove.
Some-se que, mesmo diante de sua eventual verificação, as dificuldades
financeiras, em regra, podem ser superadas sem o cometimento de crimes.
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, observe o seguinte Aresto:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ESTELIONATO. ART.
251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). OBTENÇÃO DE VANTAGEM
INDEVIDA. OMISSÃO DO ÓBITO. SILÊNCIO MALICIOSO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]. IV - Não foi constatada qualquer condição de
pobreza capaz de caracterizar o estado de necessidade exculpante. A simples alegação de
carência financeira não exclui a imputabilidade penal, uma vez que é comum aos cidadãos
brasileiros passarem por algum tipo de dificuldade econômica. V - Apelo não provido.
Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000593-53.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento: 24.10.2019. Publicação:
31.10.2019) (grifo nosso)
Outrossim, o suposto estado de necessidade, alegado pela Defesa, não pode ser
reconhecido quando o agente tinha outros meios para evitar o conjecturado perigo certo e
atual. Em igual sentido, observe-se Decisão do STM:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. FURTO QUALIFICADO. (ART 240, §§ 4º, 5º E
6º, INCISOS II E IV, DO CPM). PRELIMINAR. DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO
APRECIAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
FLAGRANTE
PREPARADO.
ATIPICIDADE.
INSIGNIFICÂNCIA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA.
CORREÇÃO. HIEARQUIA E DISCIPLINA. ELEVAÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.
APELOS DESPROVIDOS. DECISÕES POR UNANIMIDADE. [...]. 5. Para a caracterização
de estado de necessidade não é suficiente a demonstração da dificuldade financeira.
Indispensável a demonstração da inexigibilidade de conduta diversa. Inteligência do art. 39
do CPM. [...]. Negado provimento aos Apelos das Defesas e do MPM. Decisões unânimes.
(STM. Apelação nº 7000400-96.2023.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Julgamento: 22.2.2024. Publicação: 18.3.2024) (grifo nosso)
As justificativas de ordem particular, desacompanhadas de provas, não
perfazem o estado de necessidade exculpante.
Dessa forma, as alegações do réu, somadas à ausência de provas concretas para
justificar a sua conduta, não caracterizam o estado de necessidade como excludente de
culpabilidade.
Não havendo causas dirimentes da culpabilidade, o estado de necessidade resta
afastado.
2.5.2 – Da atenuante da confissão
O pleito defensivo para a incidência da atenuante da confissão também não se
mantém.
A confissão válida é aquela livre, espontânea e expressa, conforme os requisitos
previstos no art. 307 do CPPM:
“Validade da confissão
Art. 307. Para que tenha valor de prova, a confissão deve:
[...]
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) ser livre, espontânea e expressa ”
Ademais, a circunstância atenuante da confissão aplica-se somente quando a
autoria do crime é ignorada ou imputada a outrem.
O art. 72, III, alínea “d”, do CPM estampa essa exigência:
“Circunstâncias atenuantes
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
[...]
III - ter o agente:
[...]
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem; ”
Quando o réu, em seu depoimento, assumiu a autoria do delito, as claras
evidências, dantes colhidas, tinham estabelecido a sua autoria da tentativa do furto.
A confissão, para que figure como atenuante e repercuta na dosimetria da pena,
pressupõe contribuição do interrogatório do réu com o deslinde da causa penal.
Definitivamente, inexistiu confissão que tenha ajudado a elucidar a autoria do
crime, pois essa era evidente e não ignorada.
A jurisprudência do STM está consolidada nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRÁTICA DE FURTO. AUTOR E RÉU MILITARES.
INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). SUBTRAÇÃO. CARTÃO BANCÁRIO.
CONJUNTO PROBATÓRIO. ROBUSTEZ. TESE DEFENSIVA. ATENUANTE. CONFISSÃO.
REQUISITOS LEGAIS. AUTORIA INCERTA E IGNORADA. EXIGÊNCIA. PENA. FIXAÇÃO.
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO INCABÍVEL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] 3.
Para fins de atenuação da sanção, a confissão válida é aquela livre, espontânea e expressa,
conforme os requisitos previstos no art. 307 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 4.
Dessa forma, a atenuante da confissão não se aplica aos casos em que, antes do exercício
desse direito subjetivo, as evidências revelaram o agente do delito. Se a identidade do
criminoso foi definida durante a investigação ou perante o Juízo, a autoria deixa de ser
incerta ou ignorada. Nesse caso, a referida circunstância legal não pode ser aplicada. [...] 6.
Apelo não provido. Decisão por unanimidade. (STM. Apelação nº
7000995-
95.2023.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 9.5.2024.
Publicação: 20.5.2024) (grifo nosso)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.
ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA DO STM.
PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
VANTAGEM
INDEVIDA.
PREJUÍZO
A
TERCEIROS.
COMPROVAÇÃO.
ATIPICIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DELITIVA. ART. 71 CP. PENA PROPORCIONAL. APLICABILIDADE. [...] A circunstância
atenuante da confissão espontânea se aplica somente quando a autoria do crime é ignorada
ou imputada a outrem e o agente confessa espontaneamente, ajudando a autoridade na
identificação da autoria e consequentemente na investigação. [...] Apelo defensivo
desprovido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000154-08.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento: 16.9.2021. Publicação:
1º.10.2021) (grifo nosso)
Com efeito, a cogitada atenuação não se caracterizou nos moldes descritos no
dispositivo legal.
2.5.3 – Da redução da pena
O pleito defensivo para a redução da pena pela tentativa, em seu patamar
máximo, não pode prosperar.
O CPM estabelece que a redução deve ser calculada com base no “iter
criminis” percorrido:
Art. 30. Diz-se o crime:
[...]
Tentativa
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à
vontade do agente.
Pena de tentativa
Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de um a
dois terços, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime
consumado.
No caso dos autos, repercute a trajetória delitiva (“iter criminis”) trilhada.
Restou confirmado que a ação do réu tangenciou a consumação.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. MPM. DEFESA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. REJEIÇÃO. UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO
REALIZADO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MAIORIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. UNÂNIME.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. REJEIÇÃO. UNÂNIME. RECURSO
MPM. ABSOLVIÇÃO ART. 158, § 2º, DO CPM. IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO.
"QUANTUM"
DA
PENA.
ACOLHIMENTO.
REDUÇÃO
MÁXIMA
INCONDIZENTE COM "ITER CRIMINIS" PERCORRIDO. PROVIMENTO PARCIAL APELO
MINISTERIAL.
RECURSO
DEFESA.
PRINCÍPIO
DA
INTERVENÇÃO
MÍNIMA.
CONCESSÃO "SURSIS". DESIMPROVIMENTO[...] 5. Redução da tentativa deve ser
calculada com base no "iter criminis" percorrido. [...] Decisão majoritária. Apelação da
Defesa não provida. Decisão unânime. Apelação do Ministério Público Militar provida
parcialmente. Decisão Unânime. (STM. Apelação nº 0000183-21.2014.7.12.0012. Relator:
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 24.11.2016. Publicação: 4.4.2017) (grifo
nosso)
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa conjuntura, observada a coerência legal, a razoabilidade e a
proporcionalidade, a menor diminuição deve incidir. No presente caso, o patamar de 1/3 (um
terço) retrata bem a ação do réu, o qual, por muito pouco, não conseguiu atingir o seu
desiderato criminoso.
2.5.4 – Da fixação do regime inicial aberto
No que tange ao pleito de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento
da pena, melhor sorte não assiste ao réu.
A Defesa relata que a conduta do apelante não apresentou gravidade elevada,
tampouco houve a utilização de violência ou grave ameaça, ensejando, na sua ótica, a
possibilidade de fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso.
Todavia, o atual status do réu impossibilita o cumprimento da pena em regime
inicial diverso do semiaberto.
O apelante foi condenado à pena de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão.
A pena de reclusão pode ser iniciada nos três regimes distintos: fechado,
semiaberto e aberto.
Conforme preceitua o art. 33, § 2º, “c”, do CP, o condenado à pena de reclusão,
igual ou inferior a 4 (quatro) anos, terá, desde que seja primário, o regime inicial aberto.
Nesse tema, o Enunciado nº 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) estabelece:
SÚMULA N. 269
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
O apelante é reincidente, tendo condenação transitada em julgado em
20.6.2022, por tráfico de drogas.
Desta feita, o réu não atende ao requisito objetivo da primariedade.
Assim, apesar do Apelo recursal, diante das circunstâncias que orbitaram os
fatos, a imposição do regime prisional semiaberto está conforme o Ordenamento Jurídico.
2.6 - Das Contrarrazões do MPM
O MPM, por sua vez, pugna pelo não provimento do Apelo, sob os seguintes
argumentos:
- a autoria e a materialidade delitiva restaram incontestes;
- o estado de necessidade não foi comprovado e, caso existisse, teria sido
provocado pelo próprio réu;
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a confissão não contribuiu para o deslinde dos fatos;
- a prova testemunhal e as imagens da câmera de segurança interna da OM
demonstraram o crime;
- a redução da pena ao patamar máximo não encontra respaldo, pois a ação
esteve próxima da consumação do delito; e
- a reincidência do réu coaduna com o regime inicial semiaberto para o
cumprimento da pena.
Diante do contexto delitivo, as Contrarrazões Ministeriais refletem com
perfeição a conduta do agente, reforçando o acerto da Decisão condenatória prolatada pela
Primeira Instância.
2.7 - O Parecer da PGJM
A PGJM, mediante o Parecer do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, assevera que (Processo Relacionado: AP nº
7000187-56.2024.7.00.0000, Evento 7, doc. PARECER_MPF1):
- a Defesa não comprovou a existência do estado de necessidade exculpante;
- a confissão não teve impacto na elucidação dos fatos;
- o crime não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente; e
- a adoção do regime prisional semiaberto reflete a reincidência do réu.
Assim, nos mesmos moldes da Sentença e das Contrarrazões Ministeriais, o
Parecer da PGJM solidamente confirma a culpabilidade do agente.
3 – Conclusão
A tentativa do furto está nítida. Os fatos são incontroversos e foram detalhados
pelas testemunhas.
A conduta perpetrada é avaliada como grave e merecedora de balizada
reprovabilidade. O aviltamento e a cobiça, resultantes no ilícito, demonstram o desvalor
comportamental, resultante no menosprezo com o bem alheio.
Inexiste excludente de culpabilidade e de ilicitude que, nas circunstâncias,
pudessem socorrer o réu, com o condão de afastar a responsabilidade penal.
Assim, a análise dos fatos e as provas produzidas definem que o réu teve a
intenção de tomar para si a posse da bicicleta pertencente ao ofendido.
Portanto, diante do robusto arcabouço probatório reunido nos autos, a
condenação deve ser mantida.
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O civil que pratica furto contra militar (sujeito passivo em segundo grau), além
de menosprezar os valores éticos e morais das Instituições do seu País, ataca, frontalmente, a
ultima ratio do Estado – as Forças Armadas (sujeito passivo em primeiro grau). A conduta,
devido aos seus impactos, supera as perdas materiais.
A JMU, diante do cometimento de crimes militares, inclusive aqueles praticados
pelos civis, deve retomar a ordem, mediante a eficaz tutela das Forças Armadas.
4 – Voto
Ante o exposto, também votei no sentido de negar provimento ao Recurso
defensivo, para manter, in totum, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
condenatória.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364549v4 e do código CRC e5008838.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 13/9/2024, às 21:2:27
7000187-56.2024.7.00.0000
40001364549 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR